Tribunal: TJMT
Processo: 1030253-42.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030253-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAMELA RODRIGUES DE LIMA RIBEIRO - CPF: 903.885.182-00 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROCEDÊNCIA
-

INCAPACIDADE PARCIAL COMPLETA - LESÃO DA MÃO E FRATURA DO PUNHO - REPERCUSSÃO INTENSA QUANTIFICADA EM 75% -
QUANTUM
INDENIZÁVEL PROPORCIONAL AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP E AO GRAU DA DEBILIDADE APURADA NA PERÍCIA - LESÕES EM SEGMENTOS CORPORAIS DISTINTOS - QUANTIFICAÇÃO DE FORMA INDVIDUALIZADA -
SÚMULA 474 DO STJ
-
RECURSO DESPROVIDO
.

O
quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada pela perícia médica judicial, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 474.

Conquanto as lesões tenham incidido sob
re
o mesmo membro, os segmentos anatômicos são
distintos
, devendo ser quantificadas de forma
individualizada.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra a sentença
(
Id. 227874690
)
proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
,
que
julgou procedente
o pedido inicial para:

a) C
ondena
r
a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$
9.618,75 (nove mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 12/12/2019 (Súmula 580 STJ), conforme.

b)
C
ondenar
a
seguradora
ao pagamento das c
ustas e honorários advocatícios, estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Em suas razões recursais (Id.
227874692) o recorrente a
lega que
o magistrado seguiu as conclusões do laudo pericial entendendo que a apelada sofreu debilidade permanente, em mão e punho direito, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 9
.618,75 a título de indenização, no entanto que o recorrido não faz jus ao pagamento dessa quantia.

Assevera

que
o laudo pericial juntado aos autos demonstra que o perito constatou a existência de invalidez permanente parcial na mão e punho direito e explica que
os ossos da mão totalizam 27 ossos, divididos em ossos

do pun
ho, da palma da mão e dos dedos perfazem o
mesmo membro
.

Sustenta
que fixar indenização separadamente, conforme entendimento do nobre sentenciante ensejaria em dupla condenação indenizatória para o mesmo segmento corporal.

Ao final
,
requer o provimento do presente recurso para reformar a sentença e reduzir a condenação para o valor de
R$ 7.087,50 (perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos)
,
bem como que o índice de correção monetária
dever ser
o

índice da Tabela da Corregedoria Geral de Justiça
.

Contrarrazões apresentadas no Id.
227874696 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
PAMELA RODRIGUES DE LIMA RIBEIRO

ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA
,
aduzindo que em
12/12/2019
foi
vítima de acidente de trânsito automobilístico
o que
resultou em
lesões permanentes como
“fratura
de rádio direito” e
outras
a serem ap
uradas em perícia judicial,
fazendo jus ao recebimento do seguro DPVAT.

Requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT por invalidez permanente no valor
a ser apurado por ocasião da realização da perícia.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

É de se destacar que o
quantum
indenizatório
decorrente de danos corporais
deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado
diretamente
no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na
Súmula no 474
, vejamos:

“
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Neste particular, a perícia
médica realizada nos autos
concluiu (Id.
227874686
):

Do laudo acima
, percebe-se que o
expert

concluiu
que a parte apelada apresenta invalidez parcial completa por
“
lesão da
mão

e fratura do punho
”
,
de repercussão intensa
, quantificada em
75% para cada
um dos
segmento
s
anatômico,
demonstrando-
se conclusivo o laudo pericial.

Para os danos corporais segmentares (parciais), a tabela da Susep assim dispõe:

Logo:

(i) partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
- R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais);

(
ii
) enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei n
.
6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei n
.
11.945/09);

(
iii
) e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:

-
F
ratura na mão

R$ 13.500,00 x 70% (
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos
)
x 75% (
perda de repercussão prevista na perícia para
o
membro
) = R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

-
F
ratura no punho

R$ 13.500,00
x
25
% (
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar
) x
7
5
%
(
grau
d
a

incapacidade
prevista na perícia) = R$
2.531,25
(
dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco
centavos
).

Assim
, chega-se ao montante indenizatório total devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT)
, para a fratura na mão e no punho direitos
,
de
R$
9.618,75
(
nove mil seiscentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos
)
,
valor este
tal como previsto na sentença.

Com efeito, embora as lesões
tenham incidido no mesmo membro (braço direito), o laudo informou que atingiram
segmentos diversos (
mão e punho), razão pela qual

o
quantum
indenizatório
corresponde
ao percentual da tabela e o grau da invalidez verificada na perícia para cada um dos seguimentos corporais.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES EM SEGMENTOS DISTINTOS DO MESMO MEMBRO - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PREEXISTENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora ambas as lesões terem incidido sob o mesmo membro, não há que se falar em invalidez preexistente, haja vista terem ocorrido em segmentos diferentes.

(N.U 1003313-84.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 04/10/2021)
.

APELAÇÃO - COBRANÇA - VERBA HONORÁRIA - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL DA PARTE - CERCEAMENTO DE DEFESA - DIFERENÇA DE
INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT - COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. I. A verba honorária de sucumbência pertence ao advogado, razão pela qual é dele a legitimidade, como terceiro interessado, para interposição de recurso pleiteando sua majoração (CPC/15, art. 996). II. A ausência de esclarecimento do perito não configura cerceamento de defesa quando os questionamentos da parte são desnecessários ao julgamento da lide. III. Constatada a incapacidade parcial e completa de segmento corporal, a indenização deve ser calculada nos termos do art. 3, § 1o, I da Lei n. 6.194, de 1974, com redação dada pela Lei n. 11.945, de 2009, que dispõe "quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura". IV. Nos casos em que a vítima sofre lesões distintas com graus de debilidade diferentes é devida indenização correspondente a todas as lesões, conforme previsão da própria tabela indenizatória da SUSEP. (TJMG - Apelação Cível 1.0073.15.000276-1/001, Relator (a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/09/2017, publicação da súmula em 29/09/2017).

Desta forma, o
quantum
indenizatório a ser pago pel
a seguradora à
apelada é de R$ 9.618,75 (nove mil seiscentos e dezoito rea
is e setenta e cinco centavos).

No tocante ao índice de correção
monetária
, sem razão a
apelante
.

Isso porque, conforme entendimento do STJ, o índice de correção aplicável à hipótese dos aut
os corresponde ao INPC
/IBGE
e não o
índice de correção monetária da Tabela da Corregedoria Geral de Justiça
,
não obstante seja o mesmo índice para os casos lá descritos.

Eis o julgado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
VITIMA
. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. 2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para
fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
. 3. Agravo interno parcialmente provido” (
AgInt
no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/
09/2019,
DJe
24/09/2019).
[
g.n
]

Assim,
não merece reparos
a sentença
hostilizada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 15
% (
quinze
por cento) d
o valor da condenação
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024